Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.580,00, a título dano material, em razão das avarias produzidas pelo requerido no veículo do autor.

1.1. A parte requerida, ora embargante, alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Afirma que o julgado deixou de analisar a preliminar de cerceamento de defesa, consistente na ausência de intimação do embargante acerca do laudo pericial. Afirma que o acórdão não explica o motivo de o orçamento apresentado pelo autor prevalecer sobre o apresentado pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A omissão, a contradição e a obscuridade apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas.
4. As questões levantadas pelo embargante foram abordadas nos itens 5 e 7 a 9 do acórdão.
5. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada com a finalidade alterá-la segundo seu entendimento.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Por fim, a multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie não restou demonstrada a intenção dolosa da parte embargante no exercício do seu direito recursal.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.